Tribunal: TJES
Processo: 5001614-04.2025.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001614-04.2025.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DA FALSA CENTRAL”. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE MECANISMOS MÍNIMOS DE VALIDAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais. Em síntese, narra o autor que recebeu uma ligação em nome da empresa requerida alegando transações irregulares em sua conta, ocasião em que, ao entrar em seu aplicativo, tomou ciência das referidas transações e confecção de contrato de empréstimo.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae
, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:

DECLARAR a inexistência do débito e a nulidade/inexigibilidade do empréstimo pessoal impugnado, relativo ao contrato nº 6101145, vedando-se ao requerido qualquer cobrança, desconto ou exigência dele decorrente;

CONDENAR o réu a restituir os valores indevidamente debitados da conta bancária do autor, a título de indenização por danos materiais, com juros e correção monetária a partir do evento danoso.

Esses valores serão obtidos mediante cálculo por ocasião do cumprimento desta sentença.

Fica a parte autora advertida sobre a necessidade de apresentar o histórico de descontos de extrato do período.

CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do ajuizamento da ação e correção monetária a partir desta.

Via de consequência, julgo extinta a fase de conhecimento do presente feito.”

Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso inominado almejando a reforma integral da sentença, n
otadamente sob o argumento de culpa exclusiva da vítima, que sofreu um golpe elaborado por terceiros.

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Diante dos fatos narrados, verifica-se a ocorrência de fraude praticada por terceiros, conhecida como "golpe da falsa central", modalidade criminosa recorrente que tem vitimado inúmeros consumidores.

No caso em tela, coaduno com o entendimento firmado pelo Juízo
a quo
no sentido de que o banco é responsável pela falha na prestação do serviço concernente à disponibilização de um contrato de empréstimo frágil, sem mecanismos de validação, que abre margem para a perpetração de golpes como o narrado nos autos.

Assim, por mais que a recorrente narre que o consumidor concorreu para o golpe, fato é que o golpe fora facilitado pela falha na segurança dos sistemas do banco, que, ao mesmo tempo que escolhe facilitar o acesso ao crédito, deve-se atentar para a necessidade de prestar um serviço seguro ao consumidor, o que não se verificou no caso.

Em verdade, todo o processo de contratação de crédito se deu em cerca de 7 (sete) minutos (ID 18524406), sem qualquer biometria facial ou assinatura digital qualificada, o que, considerando o valor do crédito, era imprescindível à validade da contratação, especialmente quando o consumidor aduz não ter o confeccionado.

Todavia, também entendo que o suposto golpista possuía informações privilegiadas, que somente a recorrente poderia ter acesso, dando indícios de participação interna ou de vazamento de dados, o que também evidência a falha na prestação de serviço.

O entendimento atual da jurisprudência brasileira é no sentido de que, tratando-se de contrato digital, para se atestar sua validade, para além de um cenário favorável e ausência de indícios de fraude, resta necessário o cumprimento de elementos básicos de confirmação. Veja:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. SELFIE. DOCUMENTO ELETRÔNICO. MP Nº 2.200-2/2001. ÔNUS DA PROVA. TEMA REPETITIVO 1061/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA.

I. HIPÓTESE EM EXAME

1. Recurso especial interposto em face de acórdão que, reformando a sentença de improcedência, declarou a invalidade de contrato de empréstimo consignado por ter desconsiderado os documentos eletrônicos utilizados na contratação, em razão da ausência de certificação pela ICP-Brasil e não admissão posterior da autenticidade pela contratante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em decidir se um empréstimo firmado no meio digital pode ser considerado inválido em razão da ausência de certificação pela ICP-Brasil e da posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico que serviu como assinatura digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/01 dispõe que "não se obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento".

4. A simples irresignação de uma das partes quanto à legitimidade de um documento eletrônico que serviu como assinatura digital, mesmo que ele não tenha sido emitido pelo ICP-Brasil, não é razão suficiente para anular o contrato firmado no meio digital quando todo o restante do conjunto probatório indica que inexistiu fraude.

5. À luz do Tema Repetitivo 1061/STJ, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade.

6. Se a instituição financeira lograr demonstrar que não houve qualquer indício de fraude na operação creditícia firmada em meio digital, a simples irresignação de uma das partes quanto à autenticidade do documento, sem qualquer outro lastro probatório de falha na contratação, somente com base no art. 10, §2º da Medida Provisória 2.200-2/2001, não é suficiente para invalidar o negócio jurídico.

7. É dever da instituição bancária de priorizar a necessária e correta identificação do usuário, bem como se precaver de todos os meios possíveis para garantir a segurança dos dados, sobretudo as sensíveis.

8. Hipótese em que
a contratação digital foi comprovada por meio de envio de selfie, de documentos pessoais e de aplicação de outros mecanismos de segurança, além do depósito do valor do empréstimo na conta de titularidade da contratante, inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de fraude.
Por essa razão, a mera ausência de certificação pela ICP-Brasil e a posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico enviado ao contratar o empréstimo não se mostram suficientes para declarar a inexistência do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.197.156/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)

No caso dos autos, para além da evidência de um golpe, não se verificam elementos mínimos de validade do contrato de empréstimo que o consumidor busca ver declarado inexistente, razão pela qual, inclusive se faz devido o dano moral, tendo a situação se mostrado lesiva.

Assim, sem mais delongas, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)